Tribunal: TJMT
Processo: 1001179-60.2023.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001179-60.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA DONIZETI ZANOVELO LIMA - CPF: 652.066.811-72 (APELADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), ZIDIEL INFANTINO COUTINHO JUNIOR - CPF: 802.101.631-00 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA –
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA –
TRATO SUCESSIVO – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA
– MÉRITO -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A
AUTORA UTILIZOU DO
CARTÃO
PARA SAQUES E
COMPRAS EM VÁRIOS ESTABELECIMENTOS
– CIÊNCIA DA MODALIDADE DE
EMPRÉSTIMO
ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA
–
RECURSO PROVIDO.

O objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela.

Tratando-se de contratação na modalidade de
cartão
de
crédito
com desconto na folha de pagamento do consumidor, não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que a parte autora utiliza-se do cartão para realização de saques e
compras
em vários estabelecimentos, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1001179-60.2023.8.11.0002

APELANTE: BANCO PAN S/A

APELADA:
MARIA DONIZETI ZANOVELO LIMA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO PAN S/A
, contra sentença proferida pela MMª Juíza em cooperação na Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande,
Dra.
Myrian Pavan Schenkel
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada, ajuizada por
MARIA DONIZETI ZANOVELO LIMA,
que julgou parcialmente procedente o pedido, para determinar
a conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento; determinar a revisão do débito, desde o início do empréstimo e verificada a existência de saldo a favor da requerente, deverá, em primeiro lugar, proceder à compensação e posteriormente a repetição de indébito, na forma simples, incidindo juros moratórios na base de 1% ao mês, a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do pagamento e condenar o requerido ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização pelos danos morais, valor este acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e correção monetária da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.

Condenou, ainda, o requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o banco apelante aponta em preliminar que houve a prescrição da pretensão de reparação civil para ajuizar a ação indenizatória (3 anos), requerendo, por conseguinte, a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC.

No mérito, defende que “
o Banco réu somente envia o cartão de crédito consignado mediante adesão expressa do consumidor ao produto, o que demonstra a inequívoca ciência dos Consumidores quando contrata o referido produto, pois as características das condições da operação assumem posição de destaque e relevo no instrumento contratual assinado pelo Consumidor.

Alega que “
o contrato assinado pela parte autora é claro ao indicar que a contratação foi realizada na modalidade cartão de crédito consignado e não empréstimo consignado, como a parte autora quer fazer crer, ademais, como bem demonstrado em contrato, comprovantes TEDs e faturas, a parte adversa realizou diversos saques complementares” (sic)

Assevera que “
a parte autora declarou ciência de que mensalmente será consignado em sua remuneração o valor do pagamento mínimo indicado nas faturas do cartão, obrigando-se a utilizar a fatura para pagamento integral do débito que exceder o valor consignável
” (sic).

Argumenta que “
uma vez concedido limite de crédito através do cartão consignado, poderá o consumidor utilizá-lo através da realização de compras em todos os estabelecimentos comerciais que aceitem as bandeiras indicadas, e realização de saques até o limite do crédito concedido, por meio de terminais eletrônicos ou via depósito em conta (Pré-Saque ou Saque Complementar)” (sic)

Diz que “
diferentemente do empréstimo consignado, onde a utilização do crédito é automática à contratação, no cartão consignado, esta é uma opção do consumidor, a qual poderá ser feita a qualquer tempo e não obrigatoriamente no momento da adesão” (sic).

Afiança que
“no caso em tela, a parte autora não apenas tinha total ciência do tipo do serviço contratado como usufruiu dele, utilizando o cartão para a realização de telesaques, conforme restou comprovado” (sic).

Ademais, registra também que “
no tocante à taxa de juros, é determinado por cada órgão conveniado, ou seja, o Banco não impõe ao consumidor a taxa conforme sua liberalidade, ao contrário, o Banco acompanha as taxas indicadas pelo órgão ao qual o servidor/pensionista está atrelado” (sic).

Denota que “a
simples utilização do cartão de crédito para saques complementares demonstra, com clareza, que a parte autora tinha ciência da modalidade de crédito contratada. Não pode, agora, a parte autora, após a realização de saque, ludibriar este juízo tentando convencê-los de que não sabia que se tratava de cartão de crédito consignado” (sic).

Enfatiza que
não há como proceder com a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, razão pela qual requer – alternativamente – seja o contrato anulado, devendo todos os valores disponibilizados ao autor a título de telesaque serem considerados na compensação dos valores” (sic).

Discorre que
“a parte recorrida não carreou aos autos qualquer prova, ou mesmo indício de prova, que sobreleve evidenciar a ocorrência de qualquer prejuízo moral, ou até material, que possa justificar a condenação imposta ao recorrente” (sic)

.
Ao final, pugna pelo
provimento do apelo, para julgar totalmente improcedente os pedidos formulados na inicial, e caso não for este entendimento, requer a redução da verba condenatória, a fim de adequá-la ao patamar mínimo, com a determinação da compensação dos valores usufruídos pela parte autora devidamente corrigido, requerendo ao final, a aplicação de multa por litigância de má-fé à parte autora/apelada, vez que houve alteração da verdade dos fatos (id. 213477519).

Contrarrazões ofertadas no Id. 213477522, postulando pelo desprovimento do apelo.

Preparo recolhido no Id. 213477520.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso ante a presença dos pressupostos de admissibilidade
.

Inicialmente, o banco apelante aponta em preliminar que houve a prescrição da pretensão de reparação civil para ajuizar a ação indenizatória (3 anos), requerendo, por conseguinte, a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC.

No tocante a
prescrição suscitada pelo apelante,
mister
se faz constar que o objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela.

Nesse sentido é o entendimento desta C. Câmara:

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO DANO MORAL -EMPRESTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) –
PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADAS
– JUROS REMUNERATÓRIOS – ONEROSIDADE EXCESSIVA - TAXA MÉDIA DE MERCADO – RESTITUIÇÃO SIMPLES – AUSÊNCIA DE DANO MORAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

O objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela. Restando verificado a existência de transferência de valores do banco ao consumidor, valendo-se de um contrato de cartão de crédito consignado, resta evidente o intuito de burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável. Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira restituir os valores descontados em excesso”.
(TJ-MT 10435100820218110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/07/2022)

Logo, não há falar em prescrição, pois a ação foi proposta em 29/07/2019, e a contratação realizada em 2018, e, se assim não fosse, também não restava configurada, pois as prestações continuam a ser debitadas diretamente da folha de pagamento do apelado até os dias atuais,
cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela,
de modo que
rejeito a preliminar suscitada.

Ultrapassada a questão preliminar, infere-se dos autos que
MARIA DONIZETI ZANOVELO LIMA
ajuizou a presente ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual e restituição e indenização por danos morais com pedido de tutela antecipada em face do
BANCO PAN S/A
, alegando, em síntese, que aderiu à oferta da instituição financeira requerida, através de correspondente bancário, para empréstimo mediante desconto em folha de pagamento, no entanto, verificou que os descontos mensais provenientes do contrato firmado com a instituição financeira estão sendo identificados sob a rubrica cartão de crédito.

A par desses argumentos, pugna pela procedência dos pedidos, para declarar a nulidade dos contratos, ou em caso de reconhecimento da contratação a declaração da origem para operação cartão crédito e/ou empréstimo consignado, que a taxa juros fique limitada a taxa média BACEN praticada.

Requereu, ainda, a conversão da modalidade cartão de crédito consignado para empréstimo pessoal consignado; restituição em dobro dos valores excedentes descontados da folha; condenação do requerido ao pagamento de danos morais de R$15.000,00 (quinze mil reais); bem como, que seja declarada a quitação da operação e o cancelamento dos descontos a título de cartão de crédito consignado na folha.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença onde a magistrada
a quo

julgou parcialmente procedente o pedido, para determinar
a conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento; determinar a revisão do débito, desde o início do empréstimo e verificada a existência de saldo a favor da requerente, determinou em primeiro lugar que se proceda à compensação e posteriormente a repetição de indébito, na forma simples, incidindo juros moratórios na base de 1% ao mês, a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do pagamento.

Também condenou o requerido ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização pelos danos morais, valor este acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.

Pois bem. Inicialmente,
cabe ressaltar que a hipótese é de relação de consumo, regulada pela Lei nº. 8.078/90, norma de ordem pública que tem por objetivo a proteção e a defesa do consumidor.

Nesse sentido, o enunciado nº. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Assim, nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

No caso em comento, alega a parte autora ter celebrado contrato de
empréstimo
com o banco réu, mediante desconto em contracheque, todavia, sustenta ter sido surpreendida ao descobrir que se tratava, na verdade, de
empréstimo
na modalidade
cartão
de
crédito
consignado.

Entretanto
, após análise minuciosa das provas
produzidas nos autos, verifico que o banco apelado juntou o contrato devidamente assinado pela parte autora, intitulado como sendo um
“Termo de Adesão ao Regulamento para Utilização do Cartão de Crédito Consignado PAN
(Id.213477499 – pág. 1 a 3), o que comprova a relação consumerista firmada entre as partes.

Além disso, verifica-se que a instituição financeira, aqui apelante, por meio dos documentos que acompanharam sua peça defensiva, comprovou que a autora
utilizava o plástico com frequência, uma vez que realizou diversas compras em estabelecimentos comerciais e saques complementares (
Id. 213477483
– pag.1;2;3;4;5;7;8;
Id. 213477484
– pag.1;3;4;8 e 9;
Id. 213477485
– pág. 1 e 2;
Id.213477486
– pág.2;5;8 e 9;
Id.213477487
– pá.7;
Id.213477488
– pág. 4;5;6;7;8 e 9;
Id. 213477490
– pág. 03 e 07(telesaque);
Id. 213477491
– pág. 09 (telesaque) e
Id. 213477492
– pág. 03 (telesaque), fato que inviabiliza declarar nulidade/conversão do contrato.

Portanto, restou demonstrado que a consumidora estava ciente de que se tratava de contratação de cartão de crédito, com pagamento do valor mínimo da fatura por meio de consignação em folha de pagamento, justificando-se a continuidade dos descontos.

Dessa forma, mostra-se legítima a cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado na folha de pagamento da parte autora, não havendo falar em repetição do indébito e tampouco em indenização por danos morais, motivo pelo qual a sentença merece reforma.

Desse modo, ainda que nas demandas que tenham por base a lei consumerista, o objetivo primário seja a proteção ao consumidor, é cediço que este não fica dispensado de produzir provas. Logo, tendo o banco recorrente juntado aos autos faturas que demonstram a efetiva utilização do magnético e não tendo sido apresentada impugnação específica pelo autor, é de concluir que, de fato, houve a contratação do cartão de crédito.

Portanto, mostra-se legítima a cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado na folha de pagamento da autora/apelada, não havendo falar em repetição do indébito, conversão de contrato e adequação dos juros, tampouco em configuração do dano moral, motivo pelo qual a sentença merece ser reformada.

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência deste Sodalício, confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – FATURAS APRESENTADAS QUE DEMONSTRAM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS – CONTRATAÇÃO VÁLIDA –DEMANDA IMPROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais. (TJ-MT - EMBDECCV: 10076146920198110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2019)”
(N.U 1030391-09.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 09/04/2024).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO

- FATURAS APRESENTADAS QUE DEMONSTRAM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS – CONTRATAÇÃO VÁLIDA
– AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO INDEVIDA – LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS À MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. “Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais
. (TJ-MT - EMBDECCV: 10076146920198110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2019)”(TJ-MT 10267825720198110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 27/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TERMO INICIAL – DATA DE VENCIMENTO DE CADA PARCELA – VERIFICADA A PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE O AJUIZAMENTO DA DEMANDA – PRELIMINAR ACOLHIDA –
FATURAS APRESENTADAS QUE DEMONSTRAM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS – CONTRATAÇÃO VÁLIDA – AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO INDEVIDA – LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS À MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Em se tratando de relação de cobrança lançada contra o consumidor, em que configurada obrigação de trato sucessivo, a prescrição alcança tão somente as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. “
Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão.
A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais. (TJ-MT - EMBDECCV: 10076146920198110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2019)”
(TJ-MT 10009722620218110004 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022).

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso,
para reformar a sentença e j
ulgar improcedentes os pedidos iniciais, e, via de consequência, inverter o ônus da sucumbência, e condenar a parte autora-apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, contudo, resta suspensa a exigibilidade, nos termos do artigo
98
,
§3º
do
CPC
, por ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2024